Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-25.2024.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013627-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA MARIA OLIVEIRA ARRAIS SILVA - CPF: 083.192.351-20 (RECORRIDO), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO (LC 654/2020) E POSTERIOR ALTERAÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO (LC 700/2021). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade que não superassem o teto do RGPS. Os recorrentes alegam a legitimidade da cobrança com base na EC nº 103/2019 e na legislação estadual superveniente (LC nº 654/2020 e LC nº 700/2021), fundamentada na existência de déficit atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva do ente estatal e a legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo após a EC nº 103/2019, especificamente quanto à incidência sobre o excedente ao salário-mínimo (LC nº 654/2020) em razão de déficit atuarial e a posterior transição para a base de cálculo firmada pela LC nº 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva ad causam, pois, embora a MTPREV realize a gestão previdenciária, o ente federativo é o instituidor do regime e responsável final pelas obrigações e pela validade das normas de custeio.

4. No mérito, inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos conforme os parâmetros da EC nº 103/2019 e do art. 149, § 1º-A, da CF.

5. A documentação acostada revela que a Administração respeitou a sucessão de leis no tempo: aplicou a base de cálculo da LC nº 654/2020 (excedente ao salário-mínimo) até julho de 2021 e, a partir de agosto de 2021, passou a observar a nova regra da LC nº 700/2021, que prevê isenção até R$ 3.300,00 para proventos de até R$ 9.000,00.

6. O Supremo Tribunal Federal e este Colegiado consolidaram o entendimento de que tais cobranças, quando fundamentadas em déficit atuarial e autorizadas por lei específica, não configuram confisco nem violação à irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo (LC nº 654/2020), desde que demonstrado déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1º-A, da CF.

2.

A evolução legislativa promovida pela LC nº 700/2021, que elevou o patamar de isenção, deve ser aplicada prospectivamente, inexistindo direito à repetição de indébito referente ao período em que vigorava a base de cálculo anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/12/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
em face da sentença de origem que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade que não superassem o teto do RGPS e determinando a restituição dos valores.

Em suas razões recursais (ID 296514877), os Recorrentes sustentam, em síntese, a legalidade dos descontos efetuados. Aduzem ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 autorizam a cobrança sobre o valor que exceder o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, situação devidamente comprovada no Estado de Mato Grosso. Que a partir de agosto de 2021 a lei de regência apresentou duas faixas de incidência, conforme artigo 2º, §10 da LC 202/2004. Alegam que não há direito adquirido a regime jurídico tributário e que os descontos observaram estritamente as isenções progressivas vigentes em cada período.

A parte recorrida apresentou contrarrazões de id. 296514881, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Apesar da autonomia conferida à Mato Grosso Previdência (MTPREV) pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014 para gerir o Regime Próprio de Previdência Social, o Estado de Mato Grosso, enquanto ente federativo, permanece vinculado juridicamente às obrigações previdenciárias de seus servidores, na qualidade de responsável final e instituidor do regime. A discussão posta em juízo transcende a mera gestão autárquica e perpassa pela validade da lei estadual que estabelece o regime de custeio. Ademais, o vínculo funcional originário e a responsabilidade final pelo pagamento dos proventos recaem, em última análise, sobre o ente federativo, o que impõe o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
em demandas que versem sobre a legalidade dos descontos previdenciários.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,
a análise detida dos autos e das premissas jurídicas aplicáveis revela que a sentença de origem merece reforma integral.

A controvérsia central do recurso reside na aferição da legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo após a EC nº 103/2019, a LC Estadual nº 654/2020 e LC Estadual 700/2021, especificamente no que tange à aplicação das isenções previstas nos §§ 5º e 10 do art. 2º da LC nº 202/2004.

A questão de fundo encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal passou a autorizar expressamente que, havendo déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo. No âmbito do Estado de Mato Grosso, tal autorização foi regulamentada pela Lei Complementar nº 654/2020, que instituiu o § 5º no art. 2º da LC nº 202/2004.

Contudo, é imperioso destacar a evolução legislativa que beneficiou a categoria dos servidores inativos. Através da Lei Complementar nº 700/2021, foi acrescido o § 10 ao art. 2º da LC nº 202/2004, o qual estabeleceu uma regra de transição mais favorável: para os casos em que o valor bruto dos proventos fosse de até R$ 9.000,00, a contribuição incidiria apenas sobre a parcela que superasse R$ 3.300,00.

Importante consignar que essa nova base de cálculo (R$ 3.300,00) passou a ser aplicada somente a partir de agosto de 2021. No período anterior, compreendido entre junho de 2020 e julho de 2021, aplicava-se estritamente o disposto no § 5º, ou seja, a incidência sobre o excedente a um salário-mínimo nacional.

Ao confrontar tais normas com as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 296514854), verifica-se que a Administração Pública agiu em observância à legalidade estrita. Os documentos demonstram que os descontos não incidiram sobre a "totalidade" dos proventos, mas sim sobre a base de cálculo reduzida de acordo com a vigência de cada norma: primeiro respeitando a isenção de um salário-mínimo e, posteriormente, a isenção de R$ 3.300,00.

Nesse sentido, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial é medida de rigor. A propósito, colaciono a jurisprudência consolidada deste Colegiado que ratifica tal entendimento:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LC/MT 654/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Havendo déficit atuarial do RPPS/MT, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que excede 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF e do art. 2º, §5º, da LC/MT nº 202/2004 (acrescido pela LC nº 654/2020)." (N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 02/12/2025).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CF. EXCEÇÃO POR DÉFICIT ATUARIAL (ART. 149, § 1º-A, CF). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ART. 2º, II E § 5º (LC 654/2020). INCIDÊNCIA SOBRE O QUE SUPERA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO (STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Comprovada a observância das alíquotas e bases de cálculo legais nos holerites, mantém-se a improcedência do pedido de inexigibilidade e de restituição." (N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 30/09/2025).

Destarte, a pretensão da Recorrida de manter o julgamento de procedência esbarra tanto na higidez constitucional das leis estaduais mencionadas quanto na realidade fática extraída de sua própria prova documental. A incidência tributária, tal como realizada, não configura confisco nem violação à irredutibilidade de proventos, mas sim o exercício regular do poder de tributar voltado à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Inexistindo recorrente vencido no mérito, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026